Tribunal: STF
Processo: HC 211422
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR — VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente, no HC 716.573/PE, indeferiu o pedido de liminar.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 19 de agosto de 2021, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826/2006 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), tendo em vista a apreensão de 69 gramas de cocaína, em embalagem plástica com a inscrição “2.000,00”, e espingardas de calibres .12 e .36, além de 29 munições, cheques e cartões de crédito em nome de terceiros. O Juízo do Polo de Audiência de Custódia da Comarca de Arcoverde/PE, após requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Em 24 de setembro de 2021, ao receber a denúncia, o Juízo da Vara Única da Comarca de Itaíba/PE indeferiu pedido voltado à revogação da custódia.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão. Dizem ser pequena a quantidade de entorpecente encontrado. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. 



    6. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, buscam a confirmação da providência. 



    É o relatório. Decido.



     



    7. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão de indeferimento de pedido liminar.



     



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. O ato apontado como coator limitou-se a afirmar a identidade entre os pedidos liminar e de mérito, assentando cumprir ao órgão colegiado o exame. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    10. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é, porém, o caso dos autos. 



    11. O Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (documento nº 2, página 91), frisou a apreensão, por ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão contra o paciente, de 69 gramas de cocaína — acondicionada em sacola plástica com a inscrição “2.000,00”, a indicar que se destinava a comercialização, além de armas (espingardas de calibres .12 e .36), munições, 156 folhas de cheque e cartões de crédito em nome de terceiros. 



    12. Ante o quadro fático delineado, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais determinada e mantida a custódia, no que demonstrada, tendo em conta o contexto criminoso, a necessidade de resguardar a ordem pública. Nessa linha: 



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 208.104 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.12.2021). 



    13. No julgamento, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, destacou:



    [...] diferentemente do que sustenta a defesa, a liberdade do agravante representa risco ao meio social. Como se destaca da decisão agravada, além da quantidade de drogas e anotações apreendidas, houve a apreensão de arma de fogo e valores em espécie. A arma de fogo, sem a devida licença, por si só, já seria um grande risco à sociedade, pois não é possível se considerar que a mercancia de drogas com presença de arma seja socialmente tranquila. Muito pelo contrário.



    [...]



    14. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa), por si só, não é suficiente a afastar a prisão.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso da concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



 



Ministro André Mendonça



Relator